Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES VENCIDAS.
1. A petição inicial clara o suficiente para determinar a pretensão autoral, que atende os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e não prejudica a parte ré de exercer seu direito de defesa, não é inepta.
2. Tratando-se de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não se mostra aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Enunciado 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Não prospera a alegação de que o mero inadimplemento das mensalidades seria suficiente para ensejar a rescisão automática do contrato havido entre as partes por iniciativa do titular, devendo ser observada a determinação contida no art. 53, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Plano, segundo o qual o titular pode rescindir o contrato de plano de saúde, desde que realize comunicação escrita com antecedência de trinta dias, sendo devido o pagamento das mensalidades vencidas e a devolução do documento de identificação.
4. A ASSEFAZ, por sua vez, pode cancelar o contrato após o atraso quanto ao pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias. Contudo, mostra-se necessária prévia notificação do titular até o 50o dia de inadimplência.
5. Dessa forma, não há rescisão automática do contrato firmado entre as partes, ainda que constatado o inadimplemento do requerido quanto às mensalidades devidas.
6. Estando o contrato vigente, continuou a produzir efeitos na integralidade, haja vista a ausência de cancelamento em data anterior, devendo o requerido cumprir a obrigação assumida, mediante o pagamento da contraprestação.
7. Apelo não provido.